Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os réus contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto deste processo e determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. Ainda, condenou os réus, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Inicialmente, consigno que a alegação de perda do objeto da ação não deve prosperar, tendo em vista que a retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição de crédito ocorreu posteriormente à propositura da presente ação e, principalmente, após o deferimento da tutela de urgência (ID 27121299).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No que tange à responsabilidade da 2a recorrente (SERASA S/A) pelos danos causados ao consumidor pela inscrição indevida de seu nome em seus cadastros, é pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “A ação de indenização, nas hipóteses de fraude, deve ser dirigida apenas contra credor direto, não contra a empresa mantenedora dos cadastros”. (REsp 987.483/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). Com efeito, não é atribuído aos órgãos de proteção ao crédito a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhe são fornecidas pelas instituições, mormente nos casos em que a relação jurídica estabelecida entre a mantenedora do cadastro e seu cliente decorre de contrato no qual há cláusula imputando a responsabilidade pela exatidão das informações à instituição financeira. Assim, no caso concreto, não se há de falar em solidariedade entre os réus, mas apenas responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, devendo ser julgados improcedentes os pedidos em relação à ré SERASA S/A.
5. Sobressai dos autos que a instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato de cartão de crédito que deu origem aos débitos cobrados do autor (art. 373, II, do CPC). De fato, o recorrente deixou de apresentar o contrato e os documentos pessoais do autor que foram usados para contratar, ainda que o pedido do cartão tenha se dado por meio de aplicativo, é imperioso que se apresente tais documentos, o que ratifica a ocorrência de fraude.
6. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do banco recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
7. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e de seus respectivos débitos, conforme determinado na r. sentença.
8. De igual modo, tendo havido inscrição indevida do recorrido em cadastros restritivos de crédito, conforme comprovado pelo documento de ID27121290, é mister a indenização por dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
9. Por fim, considerando a situação do ofendido, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se reduzir o valor arbitrado para R$ 3.000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO 1a RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. RECURSO DO 2o RÉU PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação ao referido recorrente. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.